Tribunal: CARF
Processo: 11543.003331/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003331/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.808 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
JAIR MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO COMPETENTE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003331/2007-65
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.808 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003331/2007-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 48 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada a
notificação de lançamento, de fls. 04/07, relativa ao exercício 2005/ano-calendário
2004, em que foi apurado o crédito tributário no valor de R$ 2.530,02 (fl. 04).
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fl. 05, foi apurada Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 30.004,19, recebidos da Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ n° 33.754.482/0001-24. Na
apuração do imposto devido foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF ) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 4,00.
Às fls. 05 e 07 constam os dispositivos legais considerados adequados pela autoridade
fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 01 e 02,
juntamente com os documentos de fls. 03 e 08/22, alegando, em síntese, ser portador de
moléstia grave, estando isento do pagamento do imposto, conforme documentos
apresentados.
À fl. 33 consta o Despacho DRJ/RJ2/Secoj n° 03333/2008 solicitando laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, documento que comprove a data da concessão da aposentadoria e
comprovante de rendimentos da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil. Em resposta foram anexados os documentos de fls. 37/40.
De acordo com a fl. 42, o processo de n° 15578.000436/2009-88 foi apensado ao
presente, em resposta ao solicitado pela SEORT/DRF/Vitória por meio do despacho de
fl. 28 do processo em apenso.
Nos termos da fl. 01 do processo de n° 15578.000436/2009-88 acima mencionado,
trata-se de pedidos eletrônicos de restituição utilizando o programa PER/DCOMP
referentes
aos
exercícios
2005
e
2004,
registrados
sob
os
n°s
01972.07815.021105.2.2.04-3855 (fls.02/04) e 22502.71506.021105.2.2.04-0023 (fls.
05/07), respectivamente.
Conforme o Despacho SEORT n° 0181/2009 (fl. 28 do processo apensado), a decisão
quanto ao pedido eletrônico de restituição dependia do acórdão ora proferido.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/11/2009 (e-fl. 55), o sujeito
passivo interpôs, em 10/12/2009 (e-fl. 56), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que apresentou Declaração de Ajuste Anual
DAA Retificadora como meio para pedido de restituição em razão de isenção por moléstia grave.
Sustenta que o Documento já apresentado, embora não se trate de um laudo técnico, é suficiente
para a comprovação de sua moléstia isentiva desde 12/12/1994 (e-fls. 11). Aponta ilegalidade e
cerceamento de defesa no julgamento de primeira instância pela ausência de dois julgadores e
por não ter sido intimado para regularizar as provas impugnatórias antes do julgamento. Anexa
documentação relativa a prontuários médicos (e-fls. 59 e ss.).
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.808 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003331/2007-65

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$30.004,19.
Em preliminar, indique-se que não ocorreu ilegalidade no julgamento de
primeira instância por ter ocorrido na presença de três julgadores. A Portaria MF n. 341/2011,
vigente à época dos fatos, traz o quórum mínimo em Sessões de Primeira Instância
Administrativa encontra-se regulamentado pelo parágrafo 6o do artigo 4o da Portaria sob análise.
Veja-se sua redação, ora grifada:
Art. 4o O julgador será designado para mandato de até 36 (trinta e seis) meses, com
término no dia 31 de dezembro do 2o (segundo) ano subsequente ao da designação,
admitidas reconduções.
...
§ 6o O Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento pode designar julgador ad
hoc para participar de sessão específica em Turma de julgamento, visando a garantir o
quorum mínimo de 3 (três) julgadores para a realização da sessão.
...
E também não há previsão legal de intimação por parte da DRJ para aditamento
de provas. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf.
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Assim, afasta-se plenamente a
ilegalidade, não ocorrendo portanto o cerceamento de defesa pretendido.
Em continuidade, para apreciação do direito à isenção de imposto de renda
sobre rendimentos de pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação
vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada
pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão, destaquem-se as súmulas CARF no 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.808 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003331/2007-65

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Complemente-se indicando que de acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo pericial,
ou a data de diagnóstico da doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(ora destacado)
Ora, não se questiona nos autos a existência da moléstia grave como faz parecer o
defendente. O fato é que não foram atendidos os requisitos legais para o reconhecimento da
isenção. Verifica-se ao longo dos autos que, embora materialmente comprovado que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, por outro lado não está devidamente comprovado
que o contribuinte seja portador de uma das patologias previstas pela legislação de regência
atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais. Definitivamente, o documento
exarado pelo INSS e acostado aos autos (e-fl. 57) não é o documento legal exigido, como o
próprio contribuinte indica: “Embora ... não guardasse formato técnico de um laudo,...” (e-fls.
43).
Portanto, mantém-se o lançamento por omissão de rendimentos tributáveis
efetuado.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.808 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003331/2007-65

Fl. 70
DF CARF MF
Original